Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em apelação interposta por ambas as partes, conheceu parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, e deu parcial provimento ao apelo do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração são admissíveis quando não indicam vício no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são admissíveis quando alegada, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). O simples intuito de modificação do acórdão e de prequestionamento não supre a exigência legal.
IV. Dispositivo
4. Não se conheceu dos embargos de declaração da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956799, 0715049-41.2018.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025; TJDFT, Acórdão 1959822, 0709724-46.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.